Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DE EXAME RECURSAL DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que não apreciou as matérias suscitadas no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento de matéria recursal exige sua submissão prévia ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A alegação formulada apenas na via recursal, sem qualquer pronunciamento anterior pelo Juízo de Primeiro Grau, caracteriza supressão de instância.
5. O requerimento formulado no Juízo de Primeiro Grau, quando não é complementado por embargos de declaração para suprir eventual omissão da decisão, impede a análise da matéria em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento de matéria suscitada apenas na via recursal sem prévio enfrentamento pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 2. O não oferecimento de embargos de declaração para suprir eventual omissão impede o conhecimento da matéria pelo tribunal em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgIntCiv 0721488-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0749567-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 28.5.2024; TJDFT, AgIntCiv 0742861-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 9.4.2025.